Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706823-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO DA GENTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante a comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 18:07:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora